Tribunal: TJMT
Processo: 1005903-45.2025.8.11.0000
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO

Número Único
:

1005903-45.2025.8.11.0000
Classe:

RECLAMAÇÃO (12375)
Assunto:

[Piso Salarial]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ELIANE DOS SANTOS SILVA - CPF: 918.118.211-20 (ADVOGADO), SIRLEIDE DE OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 921.752.101-97 (RECLAMANTE), MUNICÍPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), 1a TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECLAMADO), MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE - CNPJ: 03.214.160/0001-21 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PROCEDENTE A RECLAMAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO, E EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DO ÓRGÃO MINISTERIAL. NÃO PARTICIPOU DO JULGAMENTO A 6a VOGAL, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, AUSENTE, COM JUSTIFICATIVA.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. PROFESSORA MUNICIPAL. PISO SALARIAL NACIONAL DO MAGISTÉRIO. LEI No 11.738/2008. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA DOS PARADIGMAS VINCULANTES. ADI 4167/STF. ADI 4848/STF. TEMA 911/STJ. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. CASSAÇÃO DO ACÓRDÃO DA TURMA RECURSAL.

I. Caso em exame

1. Reclamação Constitucional ajuizada por professora da rede municipal de ensino de Vila Bela da Santíssima Trindade contra acórdão proferido pela Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, que acolheu embargos de declaração opostos pelo Município de Vila Bela da Santíssima Trindade, atribuindo-lhes efeitos infringentes para reformar decisão anterior e julgar improcedente o pedido de pagamento das diferenças salariais relativas ao piso nacional do magistério, instituído pela Lei no 11.738/2008.

II. Questão em discussão

2. O ponto em análise consiste em verificar se o acórdão recorrido desrespeitou precedentes vinculantes do STF e do STJ ao afastar a aplicação do piso salarial nacional do magistério com base em suposta ausência de fundamento legal para os reajustes anuais, diante da revogação da Lei no 11.494/2007.

III. Razões de decidir

3. A Lei no 11.738/2008 permanece em vigor e estabelece o piso salarial como vencimento básico inicial das carreiras do magistério, conforme reconhecido pelo STF na ADI 4167 e reiterado na ADI 4848.

4. A revogação da Lei no 11.494/2007 não implica a perda de eficácia do art. 5o, parágrafo único, da Lei no 11.738/2008, sendo legítima a atualização anual do piso por Portarias do Ministério da Educação, como admitido pelo STF (ADI 4848/DF, rel. Min. Roberto Barroso, j. 1.3.2021).

5. O STJ, no julgamento do Tema Repetitivo 911 (REsp 1426210/RS), firmou a tese de que é obrigatória a fixação do piso como vencimento básico, sendo vedado aos entes federativos adotarem valor inferior, ainda que a repercussão sobre demais parcelas dependa da legislação local.

6. O acórdão da Turma Recursal desconsiderou esses precedentes obrigatórios, incorrendo em ofensa à autoridade das decisões dos tribunais superiores, em afronta ao art. 988, III e IV, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso julgado procedente.

Tese de julgamento: "É obrigatória a observância do piso salarial nacional do magistério público da educação básica como vencimento básico inicial das respectivas carreiras, nos termos da Lei no 11.738/2008, sendo legítima a atualização anual por portarias ministeriais, conforme reconhecido pelo STF (ADIs 4167 e 4848) e pelo STJ (Tema 911). A inobservância desses precedentes vinculantes autoriza a procedência de reclamação constitucional para cassação do acórdão recorrido."

__________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 206, VIII; Lei no 11.738/2008; CPC, art. 988, III e IV; CPC, art. 85, §§ 2o e 3o.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 4167, rel. Min. Joaquim Barbosa, Tribunal Pleno, j. 27.4.2011; STF, ADI 4848, rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 1.3.2021; STJ, REsp
1426210/RS, rel. Min. Gurgel de Faria, j. 23/11/2016 (Tema 911).

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de reclamação constitucional proposta por SIRLEIDE DE OLIVEIRA RIBEIRO em face de acórdão proferido pela Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso nos autos do processo no 1000883-07.2023.8.11.0077, que acolheu embargos de declaração opostos pelo Município de Vila Bela da Santíssima Trindade/MT, atribuindo-lhes efeitos infringentes para reformar decisão anterior e julgar improcedente a ação de cobrança c/c obrigação de fazer proposta pela ora reclamante, além de condená-la ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 15% sobre o valor da causa.

A reclamante sustenta que o acórdão impugnado contraria o Tema Repetitivo no 911 do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e a decisão do Supremo Tribunal Federal na ADI 4167, que reconheceram a obrigatoriedade do pagamento do piso nacional do magistério como vencimento inicial das carreiras da educação básica.

Alega, ainda, que o cálculo das promoções e as progressões no plano de carreira deve ter como base o piso inicial instituído em Lei Federal.

Requer:

a)

liminarmente, a suspensão do processo no 1000883-07.2023.8.11.0077 enquanto durar o julgamento da presente reclamação; e

b)

no mérito, a reforma da decisão impugnada, com o restabelecimento do acórdão que havia garantido o pagamento das diferenças salariais reconhecidas em favor da reclamante.

O efeito suspensivo foi deferido (ID 271868890).

Informações prestadas pela 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (ID 273563868)

O MUNICÍPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE apresentou contestação (ID 286134397).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo acolhimento da reclamação (ID 287770855).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Conforme relatado, trata-se de Reclamação Constitucional ajuizada por SIRLEIDE DE OLIVEIRA RIBEIRO, professora da rede municipal de ensino de Vila Bela da Santíssima Trindade/MT, com fundamento nos incisos III e IV do art. 988 do Código de Processo Civil, contra o acórdão proferido pela Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, nos autos do Processo no 1000883-07.2023.8.11.0077.

A autora alega violação direta a entendimento consolidado e vinculante do Supremo Tribunal Federal (STF), notadamente aquele firmado na Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) no 4167, e ao Tema Repetitivo no 911 do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

A controvérsia posta diz respeito à correta interpretação e aplicação da Lei Federal no 11.738/2008, que instituiu o piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério da educação básica. A autora pleiteia o enquadramento de seu vencimento básico conforme os valores estabelecidos nacionalmente, sustentando que o Município, ao descumprir tal normativo, incorre em grave ofensa ao princípio da legalidade e à supremacia do interesse público em sua vertente da valorização dos profissionais da educação.

No processo originário, interposto Recurso Inominado, estes foram providos, reformando a sentença de primeiro grau e condenando o município ao pagamento das diferenças salariais.

No entanto, o município opôs embargos de declaração alegando contradição no acórdão, argumentando a necessidade de regulamentação específica após a Emenda Constitucional 108/2020.

Os embargos foram acolhidos com efeitos infringentes pela Turma Recursal, resultando na improcedência da ação e na condenação da autora ao pagamento de honorários sucumbenciais. O respectivo acórdão – objeto da presente reclamação – fundamentou-se na revogação da Lei no 11.494/2007 pela Lei no 14.113/2020, entendendo que o parâmetro de atualização anual previsto no parágrafo único do art. 5o da Lei no 11.738/2008 não mais subsistiria. Em decorrência disso, concluiu-se que as portarias do Ministério da Educação que fixam os reajustes anuais careceriam de respaldo legal.

Nesse sentido, constou no voto condutor do acórdão reclamado:

“....a Lei no 11.738/2008, que institui o piso nacional do magistério e continua vigente, prevê que a atualização anual do piso utilizará do mesmo percentual de crescimento do valor anual mínimo por aluno, definido pela Lei no 11.494/2007, a qual, como mencionado, foi expressamente revogada pela Lei no 14.113/2020:

‘Art. 5o O piso salarial profissional nacional do magistério público da educação básica será atualizado, anualmente, no mês de janeiro, a partir do ano de 2009. Parágrafo único. A atualização de que trata o caput deste artigo será calculada utilizando-se o mesmo percentual de crescimento do valor anual mínimo por aluno referente aos anos iniciais do ensino fundamental urbano, definido nacionalmente, nos termos da Lei n o 11.494, de 20 de junho de 2007’. (grifei).

Assim, a partir do advento da EC no 108/2020 e da revogação expressa da Lei no 11.494/2007, não existe mais, em lei, o parâmetro exigido pelo parágrafo único, do art. 5o, da Lei no 11.738/2008, para a correção anual do piso salarial do magistério.

Desse modo, a despeito de a Lei no 11.738/2008 continuar em plena vigência, necessária a edição de nova lei específica dispondo sobre o ‘piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério da educação básica pública’ pelo Congresso Nacional, a fim de dar a adequada regulamentação à matéria.

Ressalta-se que o Ministério da Educação editou as portarias no 67/2022 e 17/2023 [...]

Contudo, conforme mencionado, não havendo base legal para a instituição do novo piso salarial do magistério, inviável a publicação das mencionadas portarias.

À vista disso,
não há base legal para a instituição do novo piso, após a EC no 108/2020, sendo inviável tal regulamentação por meio de normativos secundários (Portarias)
redefinindo o piso salarial do magistério com base em norma que deixou de existir no mundo jurídico. [...]”

No entanto, esse raciocínio merece ser refutado.

Isso proque, a Lei 11.738/2008 continua vigente, uma vez que a Emenda Constitucional n. 108/2020 não alterou o art. 206, inciso VIII, da CF, que relaciona o piso salarial para os profissionais da educação pública como princípio da valorização dos profissionais da educação.

Dessa forma, se a Lei 11.738/2008 foi criada para integrar a Constituição Federal e regulamentar piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério da educação básica pública, não pode o Município, em retrocesso social, permanecer na inércia enquanto aguarda o trabalho legislativo.

A revogação da Lei 11.494/07, utilizada como parâmetro para atualização do piso larial do magistério, conforme determina o art. 5.o da Lei 11.738/08, não significa que o piso salarial deixou de existir.

Aliás, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a possibilidade de regulamentação da matéria referente à atualização do piso nacional magistério por meio de Portaria, conforme se verifica do seguinte trecho extraído do voto condutor da ADI 4.848, Relator :

“Os requerentes alegam ofensa aos arts. 37, caput e inc. X; 39, § 4o; e 206, VIII, da Constituição; e ao art. 60, III, e , do ADCT, porque o dispositivo impugnado autorizaria a
atualização do piso nacional sem observância da reserva legal
, enfatizando que, na prática, o reajuste viria ocorrendo por notas do Ministério da Educação, baseadas em Portarias. O argumento, contudo, não procede.

[...] A Lei no 11.494/2007, regulamenta o FUNDEB, prevê a definição, nacionalmente, do valor anual mínimo por aluno referente aos anos iniciais do ensino fundamental urbano (art. 4o da Lei). O Ministério da Educação (MEC), por meio de Portarias Interministeriais, dispõe sobre o valor anual mínimo. Da mesma forma, o MEC utiliza o crescimento do valor anual mínimo por aluno como base para o reajuste do piso dos professores, competindo a ele editar ato normativo relativo à atualização do piso nacional, como vem ocorrendo igualmente por meio de Portarias Interministeriais (conforme valores atualizados disponíveis no portal do MEC: http://portal.mec.Gov. Br)”
(STF - ADI: 4848 DF, Relator.: ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 01/03/2021, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 05/05/2021)

Demais disso, a Emenda Constitucional no 108/2020, embora tenha modificado o regime constitucional do Fundeb, em nenhum momento revogou o art. 206, inciso VIII, da Constituição Federal, que consagra o piso salarial profissional nacional como princípio estruturante da valorização do magistério. Dessa forma, a continuidade dos reajustes com base nas diretrizes federais, enquanto não sobrevier nova lei dispondo de modo diverso, encontra respaldo na competência da União para legislar sobre normas gerais de educação.

Importante destacar que, de acordo com entendimento pacificado no STF (ADI 4.167), o piso salarial estabelecido na referida lei federal deve ser respeitado como vencimento inicial das carreiras do magistério, sendo vedado aos entes federativos estabelecerem valores inferiores sob qualquer justificativa, inclusive orçamentária.

Ademais, o Tema 911 do STJ reforça tal entendimento ao dispor que a aplicação do piso deve ocorrer sobre o vencimento básico e que os reflexos nas demais rubricas da carreira dependerão da legislação local.
No entanto, o reconhecimento da obrigatoriedade do piso é inarredável
.

Essa é a ementa do acórdão proferido no
leading case
do Tema 911 do STJ:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. PISO SALARIAL NACIONAL PARA OS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC/1973 . INOCORRÊNCIA. VENCIMENTO BÁSICO. REFLEXO SOBRE GRATIFICAÇÕES E DEMAIS VANTAGENS. INCIDÊNCIA SOBRE TODA A CARREIRA . TEMAS A SEREM DISCIPLINADOS NA LEGISLAÇÃO LOCAL. MATÉRIAS CONSTITUCIONAIS. ANÁLISE EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE . 1. Não viola o art. 535 do CPC/1973 o acórdão que contém fundamentação suficiente para responder às teses defendidas pelas partes, pois não há como confundir o resultado desfavorável ao litigante com a falta de fundamentação. 2 .
A Lei n. 11.738/2008, regulamentando um dos princípios de ensino no País, estabelecido no art. 206, VIII, da Constituição Federal e no art . 60, III, e, do ADCT, estabeleceu o piso salarial profissional nacional para o magistério público da educação básica, sendo esse o valor mínimo a ser observado pela União, pelos Estados, o Distrito Federal e os Municípios quando da fixação do vencimento inicial das carreiras. 3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 4167/DF, declarou que os dispositivos da Lei n. 11 .738/2008 questionados estavam em conformidade com a Constituição Federal, registrando que a expressão "piso" não poderia ser interpretada como "remuneração global", mas como "vencimento básico inicial", não compreendendo vantagens pecuniárias pagas a qualquer outro título. Consignou, ainda, a Suprema Corte que o pagamento do referido piso como vencimento básico inicial da carreira passaria a ser aplicável a partir de 27/04/2011, data do julgamento do mérito da ação
. [...]. Para o fim preconizado no art. 1.039 do CPC/2015, firma-se a seguinte tese: "A Lei n. 11 .738/2008, em seu art. 2o, § 1o, ordena que o vencimento inicial das carreiras do magistério público da educação básica deve corresponder ao piso salarial profissional nacional, sendo vedada a fixação do vencimento básico em valor inferior, não havendo determinação de incidência automática em toda a carreira e reflexo imediato sobre as demais vantagens e gratificações, o que somente ocorrerá se estas determinações estiverem previstas nas legislações locais." [...]. Julgamento proferido pelo rito dos recursos repetitivos (art. 1.039 do CPC/2015).”
(STJ - REsp: 1426210 RS 2013/0416797-6, Relator.: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 23/11/2016, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 09/12/2016 RJTJRS vol . 304 p. 132 RSTJ vol. 245 p. 470)

Logo, restando demonstrado que o acórdão da Turma Recursal destoa dos paradigmas vinculantes indicados, impõe-se o acolhimento do pleito, a fim de assegurar a estabilidade, integridade e coerência do sistema de precedentes.

Dessa forma, presentes os requisitos legais e demonstrada a violação a precedentes vinculantes do STF e STJ, a procedência da presente reclamação é medida de rigor, a fim de assegurar a autoridade das decisões judiciais obrigatórias e promover a uniformização da jurisprudência.

Não obstante, considerando que a Reclamação não se trata de sucedâneo recursal, o acórdão proferido pela Primeira Turma Recursal deve ser cassado, devendo ser proferido novo julgamento com a observância do Tema 911 do STJ e ADIs 4167 e 4848, de acordo com o caso concreto.

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
a Reclamação Constitucional, para cassar o acórdão da Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, para determinar que seja proferido novo julgamento com a observância do Tema 911 do STJ e ADIs 4167 e 4848, conforme fundamentação supra, de acordo com o caso concreto.

Condeno o
município de Vila Bela da Santíssima Trindade
ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §§ 2o e 3o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2025